Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-19.2022.8.11.0078
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000839-19.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JEFFERSON COUTINHO SEVERO RONDON - CPF: 024.979.871-90 (APELANTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO), ATANAZIO SILVERIO DOS SANTOS - CPF: 652.232.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO COSTA PEREIRA - CPF: 881.351.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
AUTORIA NÃO
COMPROVADA
. DROGA APREENDIDA EM IMÓVEL RURAL NA AUSÊNCIA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVIÇÃO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de
5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada em propriedade rural sem mandado judicial foi ilegal por ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso
policial
,
e (
ii
) saber se existem provas suficientes para vincular o apelante ao entorpecente apreendido na propriedade, de modo a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3.

A inviolabilidade do domicílio constitui garantia fundamental prevista no art. 5o, XI, da CF/1988, admitindo exceções apenas nas hipóteses constitucionalmente previstas. Conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral, o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

4.
No caso concreto, a diligência policial foi precedida de investigação em andamento acerca de possível tráfico de drogas em fazenda identificada, inclusive com informações sobre pista clandestina de pouso utilizada para a atividade criminosa, circunstâncias que configuram justa causa objetiva e apta a legitimar a busca domiciliar.

5.
A materialidade do delito restou comprovada pela apreensão de porções de cocaína. Contudo, a autoria não foi demonstrada de forma segura, uma vez que o apelante não se encontrava na propriedade no momento da diligência policial, pois havia sido previamente conduzido à delegacia por embriaguez ao volante.

6.
A droga foi encontrada sem qualquer elemento probatório que demonstrasse vínculo direto do apelante com o entorpecente. Não houve apreensão de instrumentos típicos da atividade de tráfico nem demonstração de conduta individualizada do recorrente.

7.
A responsabilização penal não pode
se
fundar na mera titularidade ou arrendamento do imóvel onde a substância foi localizada, sob pena de configuração de responsabilidade penal
objetiva, incompatível com os princípios da presunção de inocência e da culpabilidade.

8.
Diante da fragilidade do acervo probatório quanto à autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Preliminar rejeitada. Recurso provido para absolver o apelante.

Tese de julgamento
: “
1.
A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões, baseadas em investigação prévia e elementos objetivos que indiquem a ocorrência de crime permanente, conforme entendimento do Tema 280 do STF.

2. A mera titularidade ou gestão do imóvel onde a droga é apreendida não é suficiente para demonstrar a autoria do crime de tráfico de drogas, sendo indispensável prova segura da vinculação subjetiva do acusado ao entorpecente
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 157, §1o, e 386, VII; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE no 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 280, j. 05.11.2015; STF,
Rcl
78.126
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 26.05.2025; TJMT,
Ap
no 1001069-94.2023.8.11.0088, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 16.07.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000839-19.2022.8.11.0078

APELANTE: JEFFERSON COUTINHO SEVERO RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

JEFFERSON COUTINHO SEVERO RONDON

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Única de Sapezal
/MT que, nos autos da Ação Penal no
1000839-19.2022.8.11.0078
, condenou
o réu à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n
o
11.343/06
.

Em suas

razões recursais
(id.
347297350
)
,

a Defesa
constituída em favor do apelante
requer,
preliminarmente, a
declaração de nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, por ausência de fundadas razões prévias que a legitimassem, com o consequente reconhecimento da ilicitude de todas as provas dela derivadas, nos termos do art. 157, §1o, do CPP, e a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do mesmo
codex
.

No mérito, sustenta a
absolvição por insuficiência probatória, ante a impossibilidade de se vincular o recorrente
[
que se encontrava preso em local distante quando da diligência policial
]
ao entorpecente apreendido na propriedade, sem que houvesse qualquer individualização de conduta ou demonstração de vínculo subjetivo apto a sustentar o decreto condenatório
.

Subsidiariamente
,
pleiteia
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da
Lei de Drogas
, com o consequente redimensionamento da reprimenda, a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e, se cabível, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões
(id.

348970383
)
,
a
Promotoria de Justiça
d
e
Sapezal

se manifestou
pelo provimento parcial do recurso, requerendo especificamente o reconhecimento do
tráfico privilegiado
, na fração de 1/6, mantida no mais a condenação
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

exarou parecer
pelo desprovimento integral do recurso,
sustentando a legalidade da busca domiciliar,
a suficiência probatória para a condenação e a inaplicabilidade do tráfico privilegiado diante das circunstâncias concretas reveladas nos autos

(id.
350558894
–
12
a
Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Gill Rosa
Fechtner
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O (PRELIMINAR
– Da
nulidade da busca domiciliar e ilicitude das provas derivadas
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Em sede preliminar, a defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar realizada na Fazenda Vitória, argumentando que a diligência policial foi empreendida sem mandado judicial e à margem das fundadas razões exigidas pelo ordenamento constitucional, tendo ocorrido no dia seguinte à prisão do apelante por embriaguez ao volante, em local distante aproximadamente
50 (
cinquenta
)
quilômetros do ponto da abordagem, sem qualquer documentação das supostas informações de inteligência que a teriam motivado.

Invoca,
para tanto
, a
teoria dos frutos da árvore envenenada
e os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616
[
Tema 280
]
e pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, pugnando pelo
desentranhamento de todas as provas dela derivadas e pela consequente absolvição do recorrente
.

No entanto, a
tese não merece acolhimento.

É cediço que a
inviolabilidade do domicílio constitui direito fundamental
,
consagrado no art. 5o, XI, da Constituição Federal, o qual admite exceções estritamente delineadas:
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n
o
603.616, sob o regime de repercussão geral
[
Tema 280
]
, assentou que
:

“
A entrada forçada em domicílio sem
manda
d
o

judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
”

O cerne da controvérsia
, portanto,

reside em saber se, no caso concreto, a autoridade policial dispunha de elementos objetivos e verificáveis que justificassem o ingresso na propriedade rural antes mesmo da constatação do flagrante, uma vez que a descoberta da droga não pode retroativamente convalidar uma diligência que carecesse de justa causa prévia.

A análise cuidadosa dos autos revela, todavia, que a premissa fática sobre a qual se sustenta a tese defensiva é equivocada.

Isso porque a
diligência realizada na Fazenda Vitória não decorreu de mera suspeita genérica sobre o arrendatário do imóvel
[apelante]
, tampouco de denúncia anônima desacompanhada de qualquer elemento confirmatório.

Ao contrário: o Boletim de Ocorrência n
o
2016.394575

registra expressamente que
:

“
A GUPM COMPOSTA PELO 2° TEN PM DIJAN E CB PM COSME, COM APOIO DO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL WANER E INVESTIGADOR NELSON
EM CONTINUIDADE A
OCORRÊNCIA DE B.O N°2016.394473
DESLOCAMOS ATÉ A FAZENDA
ONDE
A PJC DESTE MUNICÍPIO ESTAVA REALIZANDO A INVESTIGAÇÃO APÓS DIVERSAS DENUNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO LOCAL DENOMINADO #FAZENDA VITÓRIA#, INCLUSIVE SOBRE A PRESENÇA IRREGULAR DE UMA PISTA DE POUSO DE AVIÃO QUE SERIA UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
PROPRIEDADE ESTA LOCALIZADA PRÓXIMO A FAZENDA SPERAFICO A APROXIMADAMENTE 50 KM DESTE MUNICÍPIO
. AO CHEGAR NA RESIDÊNCIA DA FAZENDA, O SUSPEITO DAMAZIO DOS SANTOS EVADIU DA GUPM, NÃO SENDO POSSÍVEL LOCALIZAR O SUSPEITO. QUE FOI LOCALIZADO DOIS MORADORES NO LOCAL SENDO O SUSPEITO JULIANO COSTA PEREIRA E O SUSPEITO ATANÁZIO SILVÉRIO DOS SANTOS.
DURANTE A BUSCA DOMICILIAR FORAM ENCONTRADOS DIVERSAS CAPSULAS DE MUNIÇÕES DE ARMAS DE FOGO DE DIFERENTES CALIBRES, TOTALIZANDO 70 MUNIÇÕES SENDO 15 INTACTAS E 55 DEFLAGRADAS
.
INFORMO AINDA QUE FORAM ENCONTRADOS A 4 PORÇÕES GRANDES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 36 GRAMAS; 01 (UMA) PISTOLA CALIBRE 380 MARCA TAURUS N° KJT08756; E OUTROS OBJETOS CONFORME ARROLADO NESTE BO
. RESSALTO QUE O SUSPEITO QUE EVADIU DA GUPM PROVAVELMENTE ESTARIA COM O RESTANTE DAS ARMAS DE FOGO, BEM COMO DO ENTORPECENTE, POIS DURANTE A FUGA FOI VISUALIZADO COM O SUSPEITO DAMAZIO UMA MOCHILA GRANDE EM SUAS COSTAS. DURANTE CONDUÇÃO DOS SUSPEITOS ATÉ A PJC,
ESTA GUPM LOCALIZOU A PISTA DE POUSO PARA AVIÕES DE PEQUENO PORTE ONDE FOI RETIRADO ALGUMAS FOTOS DO LOCAL CONFORME IMAGENS
ANEXO A ESTE B.O
. AO SER QUESTIONADO O SUSPEITO ATANAZIO ACERCA DA PISTA DE POUSO, RESPONDEU. QUE É UTILIZADO PELO DONO DO LOCAL. AO SER QUESTIONADO SOBRE O DONO DA FAZENDA RESPONDEU SER O SR. JEFFERSON, QUE NA AUSÊNCIA DO DONO DO FAZENDA QUEM GERÊNCIA A FAZENDA É UM RAPAZ DE NOME EDCARLOS, QUE SEMPRE ESTARIA COM O DONO DO LOCAL.
[...]” (id.
342587930
, págs. 34/37).

O
utrossim, o
Relatório Final do Inquérito Policial é igualmente concludente ao registrar que
:

“
Trata-se de Inquérito Policial, instaurado para apurar a autoria e a materialidade dos crimes acima relacionados, ocorrido no dia 07/12/2016, nesta cidade.

Em apertada síntese, no dia 07.12.2016, Policiais Militares, em rondas pela cidade, realizaram abordagem a um veículo. Durante revista, perceberam
que o condutor JEFFERSON COUTINHO estava com sinais de embriaguez.
Além disso,
foram encontrados
dois rádio
s
HT para radiocomunicação no interior do automóvel. O suspeito foi conduzido para a delegacia.
o
tomar conhecimento,

o delegado titular à época dos fatos tinha investigação em andamento respeito de uma fazenda com pista de pouso para avião na zona rural do município, cuja propriedade era do
flagranteado
JEFFERSON
. A suspeita era de tráfico de drogas no local.
Diante disso, policiais foram à fazenda Vitória, avistaram a pista clandestina para pouso de avião, apreenderam munições, uma arma e droga
. Juliano e
Atanázio
foram presos na fazenda. Damázio dos Santos conseguiu fugir ao perceber a presença da polícia.
[...]”
(id.
342587932
, págs.
22
/2
3
)
.

Nesse contexto
, o
P
olicial
M
ilitar
Gabriel
Dijan

Schmeing
,
em juízo, narrou que

ao conduzir
o recorrente
Jefferson à Delegacia, repassou as informações ao delegado
“
que já tinha toda uma investigação em cima dos dois
suspeitos
”
e que imediatamente solicitou o apoio da Polícia Militar para o deslocamento à fazenda
, vejamos:

“[...]

[PM Gabriel]:

Doutor, me recordo, me recordo da abordagem da ZBM, no qual estava ele juntamente com outro rapaz de nome EDCARLOS
.
Mas a denúncia, a princípio era um grupo de pessoas aí que estavam fazendo, causando perturbação ali na zona
.
Então, a nossa guarnição policial realizou a abordagem policial e no momento da abordagem nós identificamos os dois e aí os dois já eram conhecidos da polícia.

Só que naquele momento, como estava com a situação da embriaguez, a gente fez então a prisão em flagrante dele pelo crime de embriaguez.
E o que chamou atenção nossa foi que no momento da abordagem policial foi localizado com eles dois
HTs
, rádios de comunicação semelhantes a outra situação de tráfico de drogas
. E
posteriormente

gerou a diligência que chegou até a propriedade na área rural, porque tudo isso a gente já foi informando a Polícia Judiciária Civil, a primeira condução até a delegacia e
a polícia civil já tinha toda uma investigação em cima dos dois suspeitos
.
Nós deslocamos então até a fazenda. Chegou nessa fazenda lá, localizamos uma pista de pouso de aeronave
. No momento da nossa chegada policial, um rapaz se evadiu do local com utilização de uma bolsa.
E me recordo que lá no local a gente conseguiu realizar a apreensão de uma arma de fogo, bem como de algumas porções de entorpecente, munições e outras coisas mais arroladas no boletim de ocorrência
.
[...]

[Defesa]:

E o que foi que determinou as diligências nessa área rural?

[PM Gabriel]:

Foi justamente o momento da abordagem policial quando questionado em relação ao uso do HT, rádio de comunicação.

[Defesa]:

Ele chegou a dar alguma justificativa para esse rádio de comunicação? Para dizer o que está transportando?

[PM Gabriel]:

Eles disseram que utilizavam esse rádio de comunicação para práticas dentro de uma determinada fazenda. E aí nessa fazenda a gente deslocou até lá e lá foram localizados os outros materiais.

[Defesa]:

Há notícias aqui no inquérito que havia investigações a respeito de tráfico de drogas nessa área. Essas investigações, elas foram determinadas, foram autorizadas pelo poder judiciário? O senhor se lembra disso, capitão?

[PM Gabriel]:

Doutor, na época dos fatos, o delegado de polícia local era o Dr.
Waner
. Então assim que a gente realizou a primeira prisão do mesmo e foi encaminhado até a Polícia Judiciária Civil, o Dr.
Waner
então solicitou o apoio da Polícia Militar para o deslocamento até a região da fazenda local
.

[...]”
(id.
342588391
).

O
Investigador de Polícia Nelson Machado Costa,
por sua vez,
confirmou
em juízo

que
:

“[...]

[IPC Nelson]:

Eu lembro um pouco da ocorrência, até porque o Jefferson era investigado por tráfico internacional de drogas, sobre o qual já havia uma investigação sobre ele e outros demais
. Acho que até está incluído o EDCARLOS.
Na época, eles haviam arrendado essa fazenda próxima aqui, que possuía uma pista de pouso onde faziam o descarregamento de grande quantidade de droga, então já vínhamos investigando essa situação
.
Nesse dia, ele foi conduzido devido a uma situação no Cinzeiro e a ocorrência evoluiu, na qual deslocamos para a fazenda
. Eu fui juntamente com o Tenente
Dijan
e o Cabo Cosmo.
Na fazenda, não encontramos a quantidade de droga que esperávamos, mas encontramos quatro porções se não me engano, armas, munições e a pista de pouso a qual tínhamos informações de que eles estavam descarregando droga na região, juntamente com a organização criminosa do EDCARLOS, o JEFFERSON

e outros
. Muitos já foram presos pela Polícia Federal e
acho que ele chegou a ser preso na Bolívia quando se encontrava foragido por tráfico internacional.

[MP]:

Quem foi preso? O Jefferson também por tráfico?

[IPC Nelson]:

O Jefferson foi preso por tráfico internacional também, se não me engano, sim.

[MP]:

Certo. Então, após essa ocorrência vinculada com o exame, ele foi flagrado alcoolizado no carro, na região do Cinzeiro, e depois, lá na fazenda, encontraram a droga e a arma. É isso?

[IPC Nelson]:

Foi. Só que, se não me engano, a arma não foi apreendida com o Jefferson, foi com outros que estavam na fazenda. Pelo que recordo, não foi encontrado com o Jefferson, foi encontrado na fazenda com o pessoal que estava na fazenda, se não me engano, o
Atanázio
, tinham outros nomes. Já se passaram quase 10 anos, então recordamos pouco da situação,
mas estávamos investigando o Jefferson por tráfico internacional e depois o caso foi passado para a Polícia Federal
.

[...]

[Defesa]:

Para eu entender, o Jefferson foi preso em flagrante na cidade por embriaguez ao volante?

[IPC Nelson]:

Isso. Ele se encontrava, se não me engano, com rádios, relacionados na ocorrência, se não me engano dois rádios, que utilizavam para comunicação sobre a droga depositada na fazenda. Mais ou menos assim.
A investigação já ocorria há muito tempo sobre o Jefferson, mas não conseguimos prender ele com a droga no dia
.

[Defesa]:

Nelson, você tem informação de que esses rádios eram utilizados para o comércio de drogas? Você não disse isso no boletim de ocorrência durante a prisão.

[IPC Nelson]:

No boletim de ocorrência não foi relacionado, mas tínhamos a investigação de que ele estava fazendo o comércio de tráfico de drogas e provavelmente estava usando para isso.

[...]

[Defesa]:

Qual foi o motivo que ensejou esta diligência à fazenda?

[IPC Nelson]:

A diligência à fazenda seria através das investigações referentes ao tráfico de droga, porque ele estava com rádio e outras informações que, aqui, eu não consigo mais lembrar. Que no dia ele foi, ele nos conduziu até a fazenda juntamente com a autoridade policial e o comandante da Polícia Militar.
[...]

[Defesa]:

Como sabiam onde ficava a fazenda?

[IPC Nelson]:

Porque já havia investigações sobre essa fazenda referente ao tráfico de drogas. Havia uma pista de pouso na beira do rio, que já tinha sido mapeada, e já havíamos feito diligências para tentar o flagrante.
[...]” (id.
342588391
).

Esse quadro fático é substancialmente diverso daquele que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem recusado como fundamento para ingresso domiciliar sem mandado.

O Superior Tribunal de Justiça, com razão, já decidiu que a mera denúncia anônima desacompanhada de investigação prévia ou de elementos concretos e verificáveis não constitui fundada razão para violação do domicílio (
AgRg
no RHC n. 209.454/RS, Rel.

Carlos Cini
Marchionatti

(Desembargador Convocado TJRS)
, 5a Turma, j. 18.6.2025).

Aqui, porém, não se cuida de informação desacompanhada de qualquer verificação:
havia
investigação, com identificação prévia da propriedade, mapeamento da pista clandestina de pouso, denúncias sobre o uso do local para o tráfico e vinculação do apelante à atividade criminosa investigada
–

elementos que configuram justa causa objetiva e concreta, muito além do mínimo exigido pelo Tema 280 do STF
.

Nessa linha, o
STF
decidiu recentemente que:

“[...]

O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema no 280), fixou o entendimento de que, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em
crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial
. 5. Dentro do controle a posteriori a ser realizado
no âmbito da busca pessoal e domiciliar efetuada no caso dos autos, os depoimentos prestados pelos policiais só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito
revelar-se
inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos
.
[...]
A busca pessoal e domiciliar realizada não desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC no 208.240/SP, tampouco do entendimento fixado no âmbito do Tema no 280 da Repercussão Geral, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a
efetuar
a busca veicular foram devidamente justificadas a posteriori
.

[...]”
(
STF,
Rcl
78126
AgR
,
Rel. Min.
Edson Fachin,
Rel.
p/ Acórdão: Dias Toffoli,
2a
Turma, j
.
26
.
05
.
2025,
DJe
p.
14
.
07
.
2025)

O entendimento desta
e.

Câmara Criminal é firme no mesmo sentido
:

“
A busca domiciliar encontra respaldo em fundadas razões, consistentes em informações anônimas específicas, monitoramento prévio e constatação de movimentação típica de usuários, legitimando o ingresso policial em contexto de crime permanente.

2.
O c. STF tem firmado posição hígida para validar busca domiciliar diante das informações pormenorizadas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] em endereço indicado como “ponto de venda de drogas” (Ag. Reg. no RE no 1.462.534/RS).

3. A suspeita “de criminosos a partir de comportamentos objetivos não macula o processo penal”. Isso porque o tirocínio “tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial” (STF,
AgRg
no HC 253.675/SP).

4. A quantidade do entorpecente apreendido [54,6g de cocaína, 181,7g de maconha e 58,1g de pasta base] e dinheiro em espécie, bem como as circunstâncias fáticas [informação prévia sobre
comercialização de drogas praticada na residência da apelante], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506).

5.
Os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “harmônicos com as demais provas” e revelam-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).
[...]”

(
TJMT,
N.U 1000750-95.2025.8.11.0108,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal,
j
ulgado em 16/12/2025,
p
ublicado no DJE 21/01/2026)
.

Importa ponderar, ademais, que o delito de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, é crime permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo enquanto perdurar a guarda da substância.

Tratando-se de crime permanente, a situação de flagrância autoriza o ingresso domiciliar a qualquer momento, inclusive no período noturno, independentemente de mandado judicial, desde que presentes as fundadas razões
–
as quais, como demonstrado, estavam cabalmente presentes no caso
.

Ainda
, cumpre registrar que o relaxamento da prisão em flagrante decretado em audiência de custódia não guarda relação com a ilegalidade da busca domiciliar, tendo sido fundamentado exclusivamente na ausência de individualização das condutas dos detidos para fins de manutenção da prisão cautelar
[
circunstância de ordem processual que não interfere na validade das provas obtidas
]
.

Portanto
, a diligência policial realizada na Fazenda Vitória estava amparada em investigação prévia e em elementos objetivos que configuravam fundadas razões, nos termos do Tema 280 do STF
.

Ante o exposto,

diante da ausência da ilegalidade suscitada pela defesa,

PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a preliminar e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória:

“
FATO 1
: No dia 07/12/2016, por volta das 21h25min, na rua Curiango, Bairro Água Clara, nesta cidade e Comarca, o denunciado
JEFFERSON COUTINHO SEVERO RONDON
, de forma consciente e voluntária, conduziu o veículo GM S10, placa OBM-4288, com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, vez que se encontrava em visível estado de embriaguez, conforme Auto de Prisão em Flagrante (f. 01 do id. 81997178), Boletim de Ocorrência no 2016.394473 (f. 29 do id. 81997178), Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez (f. 32 do id. 81997178), Boletim de Ocorrência no 2016.394575 (f. 34 do id. 81997178), Auto de Apreensão (f. 40 do id. 81997178), Termo de Compromisso (f. 42
do id. 81997178), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 2
: No dia 07/12/2016, por volta das 23h45min, na Fazenda Vitória, zona rural, nesta cidade e Comarca nesta cidade e Comarca, os denunciados JULIANO COSTA PEREIRA, JEFFERSON COUTINHO SEVERO RONDON e ATANÁZIO SILVÉRIO DOS SANTOS, conscientes e voluntariamente, guardavam 04 (quatro) porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 37,6 gramas, para fins de traficância, sem que para tanto tivessem autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (f. 01 do id. 81997178), Boletim de Ocorrência no 2016.394473 (f. 29 do id. 81997178), Boletim de Ocorrência no 2016.394575 (f. 34 do id. 81997178), Auto de Apreensão (f. 40 do id. 81997178), Termo de Compromisso (f. 42 do id. 81997178), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 3
: Nas mesmas condições de tempo e lugar descritas, os denunciados JULIANO COSTA PEREIRA, JEFFERSON COUTINHO SEVERO RONDON e ATANÁZIO SILVÉRIO DOS SANTOS, conscientes e voluntariamente, possuíam e mantinham sob sua guarda uma arma de fogo, marca Taurus, calibre 380; 17 munições de diversos calibres (380, 28 e 22) intactos e 48 munições de diversos calibres (28, 12, 20, 22, 38 e 380) deflagradas, todas de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com a legislação, conforme Auto de Prisão em Flagrante (f. 01 do id. 81997178), Boletim de Ocorrência no 2016.394473 (f. 29 do id. 81997178), Boletim de Ocorrência no 2016.394575 (f. 34 do id. 81997178), Auto de Apreensão (f. 40 do id. 81997178), Termo de Compromisso (f. 42 do id. 81997178), Laudo de Exame em Arma de fogo e Munições (f. 28 do id. 81997180), termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta dos autos que a Polícia Militar, ao realizar rondas pela região conhecida como Cinzeiro, avistou o denunciado JEFFERSON conduzindo um veículo em atividade suspeita.

Ao realizarem a abordagem do denunciado, foi constatado que
o mesmo
estava em visível estado de embriaguez (FATO 1), caracterizado pelos olhos vermelhos, sonolência, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, ironia, falante, dispersão e dificuldade no equilíbrio, ocasião em que o conduziram para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Ato contínuo, após diversas denúncias de tráfico de drogas na propriedade dele, os militares foram até a Fazenda Vitória e, ao chegarem no local, encontraram os outros réus JULIANO e ATANÁZIO.

Após realizarem busca domiciliar na residência de propriedade de JEFFERSON, onde também se encontravam JULIANO e ATANÁZIO, foram localizadas quatro porções grandes de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 36 gramas (FATO 2), além de uma arma de fogo, marca Taurus, calibre 380; 17 (dezessete) munições de diversos calibres (380, 28 e 22) intactos e 48 (quarenta e oito) munições de diversos calibres (28, 12, 20, 22, 38 e .380) já deflagradas (FATO 3).

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais dos acusados e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade dos crimes objeto desta exordial acusatória.

Diante do exposto, encontram-se os denunciados
JULIANO COSTA PEREIRA
e
ATANÁZIO SILVÉRIO DOS SANTOS
incursos nas sanções do artigo 33 da Lei no 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03, em concurso material (CP, art. 69) e o denunciado
JEFFERSON COUTINHO SEVERO RONDON

como incurso nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 33 da
Lei no 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03, em concurso material (CP, art. 69)
, razão pela qual o Ministério Público requer seja procedida a citação dos denunciados para oferta de defesa prévia, adotando-se o rito especial da Lei de Drogas (art. 55 e seguintes), para no final serem julgados e condenados
. [...]” (id. 342587937).

Em
28/05/2025, o juízo de origem
declarou
extinta a punibilidade
dos denunciados
quanto
aos delitos previstos no artigo 306 do CTB e
no
artigo 12 da Lei 10.826/03, em
razão
da prescrição da pretensão punitiva estatal
,
e
determin
ou
o desmembramento do feito em relação aos corréus
Juliano Costa Pereira

e

Atanázio
Silvério
d
os Santos
, que não foram localizados
,
encontrando-se em local incerto e não sabido
(id.
342588375
)
.

Em
19/11/2025,
julgou
parcialmente
procedente a
denúncia
para condenar o recorrente
Jefferson Coutinho Severo Rondon

como incurso
nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
, à pena de
5 anos de reclusão, em regime semiaberto,
além do
pagamento de 500 dias-multa

(id.
342588397
)
.

A defesa técnica
, neste grau de reexame,
sustenta a absolvição do apelante por insuficiência probatória
[
art. 386, VII, do CPP
]
,
ante a impossibilidade de se vincular o recorrente ao entorpecente apreendido na propriedade, sem que houvesse qualquer individualização de conduta ou demonstração de vínculo subjetivo apto a sustentar o decreto condenatório
.

S
ubsidiariamente,
busca o reconhecimento
da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e, se cabível, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal
(id.
347297350
)
.

A irresi
gnação defensiva merece acolhimento.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1)
auto de prisão em flagrante delito
; 2)

boletim de ocorrência
no
2016.394575
;
3
)
auto
de apreensão;
4
)
laudo de constatação da droga
, que atestou
a apreensão de 4 porções de
cocaína,
totalizando aproximadamente
3
7
g
,
5
) relatório final do inquérito policial
–
quanto a esse aspecto, não há controvérsia nos autos
.

Contudo, a autoria delitiva
não se encontra demonstrada com o grau de segurança exigido pelo ordenamento jurídico para a imposição de sanção penal
.

O processo penal impõe ao Estado o ônus de demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, não apenas que o crime existiu, mas que o acusado, especificamente, concorreu para ele com conduta individualizada e dotada de relevância causal.

A condenação baseada em presunções, por mais que sejam contextualmente plausíveis, viola o princípio basilar do
in dubio pro reo
e abre caminho para a responsabilidade penal objetiva
.

O quadro fático aqui examinado apresenta peculiaridade que merece atenção redobrada:
no momento em que
a diligência policial foi realizada na Fazenda Vitória, o apelante
Jefferson
não se encontrava no local.

Ele havia sido preso, horas antes, no perímetro urbano de Sapezal, por embriaguez ao volante, permanecendo custodiado na Delegacia de Polícia Judiciária Civil durante toda a operação.

A fazenda distava aproximadamente 50 km da cidade.

Lá se encontravam, quando da chegada dos policiais,
Atanázio
Silvério dos Santos
[
capataz da propriedade
]
e
Juliano Costa Pereira
[
diarista contratado há cerca de quinze dias
],

sendo que um terceiro indivíduo, identificado como

Dam
az
io dos Santos
[
trabalhador que residia no local
]
,

teria se evadido ao perceber a presença policial
.

Outro aspecto que merece destaque diz respeito ao local onde teriam sido encontradas as drogas apreendidas
[4
porções de cocaína
], uma vez que tal
informação surgiu nos autos apenas nos depoimentos prestados perante a autoridade policial pelos agentes Gabriel
Dijan

Schmeing
e Nelson Machado Costa, em novos termos de declarações colhidos no ano de 2022,
aproximadamente seis anos após os fatos
.

Na ocasião, limitaram-se a relatar que a droga teria sido encontrada “
dentro de um calçado, também no interior da casa, local onde estavam ficando os três suspeitos quando da chegada dos policiais na fazenda

[...]”
(termos de depoimento no
2022.8.54353
e
2022.8.54355
).

Essa suposta localização
[
que, por si só, já não seria suficiente para individualizar a conduta
]
revela-se isolada no contexto probatório.

O
s próprios policiais não fizeram qualquer menção a tal circunstância em seus depoimentos prestados logo após a realização da diligência
,

t
ampouco o boletim de ocorrência, o relatório final do inquérito policial, o auto de apreensão em flagrante delito ou mesmo a denúncia oferecida pelo
parquet

registram
essa
informação.

Dessa forma, inexiste suporte probatório minimamente seguro
que
permita afirmar, com o grau de certeza exigido para um juízo condenatório, a vinculação do apelante ao entorpecente apreendido.

Ademais, não foram apreendidos, em nenhum ponto da propriedade, balança de precisão, invólucros destinados ao fracionamento da droga, cadernos de contabilidade, valores expressivos em espécie ou qualquer outro instrumento normalmente associado à atividade de tráfico de entorpecentes.

Por sua vez, o
apelante
Jefferson
negou, tanto em sede policial quanto em juízo, ter conhecimento da existência dos entorpecentes na propriedade.

Da mesma forma,
os corréus

i
)
Atanázio
afirmou que não tinha conhecimento da droga
;
ii
)
Juliano

negou qualquer conhecimento
, e
o terceiro

iii
)
Dam
az
io, ao ser posteriormente localizado e ouvido,
afirmou que nunca viu a droga na fazenda
.

A sentença condenatória procurou superar essa dificuldade probatória com a afirmação de que, sendo o apelante arrendatário da fazenda,
“
a simples manutenção da droga em sua residência
, seja para venda, distribuição ou guarda em benefício de terceiros,
já configura o tipo penal em sua integralidade
, independentemente da efetiva comercialização ou do momento da prisão em flagrante.
[...]” (id.
342588397
).

Esse raciocínio, contudo,
data
maxima

venia
, incorre em presunção não autorizada pelo sistema penal.

A imputação de responsabilidade penal não pode decorrer da mera titularidade ou gestão do imóvel onde a substância foi encontrada.

Fosse assim, qualquer proprietário ou arrendatário responderia automaticamente pelos ilícitos praticados por seus empregados ou visitantes, prescindindo-se da demonstração do
vínculo subjetivo
.

A jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal é pacífica no sentido de que, inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, nem elementos de convicção a demonstrar que estivesse praticando o crime de tráfico de drogas, a absolvição é medida que se impõe:

“
A apreensão das substâncias entorpecentes não induz, por si só, a autoria do tráfico. Afigura-se necessária a demonstração da propriedade, bem como de que o agente tinha participação efetiva na comercialização de drogas
(TJMT,
Ap
no 117793/2010; AP NU 0030920-13.2017.8.11.0055).

O “fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado
” (FLOR,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
).

“
Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe
.” (TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055)

Recurso provido para absolver o apelante pelo tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
”
(
TJMT,
N.U 1001069-94.2023.8.11.0088,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1a
Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
publicado
no DJE 19/07/2024)
.

“
A fragilidade do acervo probatório quanto à autoria delitiva atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, haja vista militar em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”.
(TJMT, N.U 1004924-59.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 19.5.2023).

O
s
tandard
probatório
para condenação criminal exige certeza além de dúvida razoável, não bastando mera probabilidade ou verossimilhança.

A imposição de pena privativa de liberdade em tais circunstâncias configuraria não apenas erro judiciário, mas violação aos princípios fundamentais do processo penal, notadamente a presunção de inocência e o
in dubio pro reo
.

O direito penal, como
ultima

ratio
do ordenamento jurídico, não pode operar com base em conjecturas, presunções ou estigmas sociais, exigindo prova robusta e induvidosa para legitimar a intervenção punitiva estatal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame com a
PRELIMINAR REJEITADA
e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para
ABSOLVER
o

recorrente
Jefferson Coutinho Severo Rondon
do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06,
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas para a condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026